Tribunal: STF
Processo: ADI 1286
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:     AÇÃO    DIRETA     DE    INCONSTITUCIONALIDADE.
LITISCONSORCIO PASSIVO REQUERIDO POR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
          A  natureza eminentemente objetiva  do processo de controle
abstrato  de constitucionalidade não  da lugar a ingresso, na relação
processual,  de particular  voltado a  defesa de interesse subjetivo,
sendo  restrita aos  órgãos estatais,  de que  emanou o ato normativo
impugnado, a formação litisconsorcial passiva nas ações da espécie.
          Agravo regimental improvido.